Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-02.2024.8.11.0111
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000247-02.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DANIEL LIMA CARVALHO - CPF: 000.845.621-61 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEYTON DE MATOS SILVA - CPF: 031.680.081-33 (ASSISTENTE), LEONILSON DE SOUZA SANTANA - CPF: 190.720.368-08 (ASSISTENTE), ARIANA ARAUJO SARDI - CPF: 012.898.251-90 (VÍTIMA), EVELLIN DE LIMA SANTANA - CPF: 061.139.951-27 (VÍTIMA), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Dosimetria da pena. Maus antecedentes. Pena de multa. Regime semiaberto. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do acusado Daniel Lima Carvalho contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I), por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 80 dias-multa. O recurso busca a redução da pena-base, a diminuição da pena de multa, a modificação do regime prisional e a autorização para recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o aumento da pena-base em razão de maus antecedentes respeita os princípios da proporcionalidade e individualização da pena; (ii) estabelecer se a pena de multa aplicada deve ser reduzida; (iii) determinar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado do semiaberto para o aberto; e (iv) verificar se há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A elevação da pena-base em 9 meses, diante da existência de maus antecedentes, mostra-se proporcional e adequada, observando os parâmetros jurisprudenciais e os princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

4. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e sua aplicação é obrigatória, nos termos do art. 58 do Código Penal, não havendo previsão legal para sua redução com base na hipossuficiência do réu, cabendo ao Juízo da Execução a análise de eventual impossibilidade de pagamento.

5. O regime semiaberto é adequado diante da reincidência do réu e da valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, conforme previsão do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e jurisprudência consolidada do STJ.

6. O apelante encontra-se em liberdade e não há determinação de prisão nos autos, razão pela qual falta interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade.

IV. Dispositivo.

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 58, 59, 71, 155, § 4º, I, e 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 188.086/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07.02.2017; STJ, AREsp 2.870.741/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no HC 996.487/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação criminal
interposta
pela Defensoria Pública em favor de Daniel, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da ação penal n. 1000247-02.2024.8.11.0111, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4º, I), por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, no regime semiaberto, e 80 dias-multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que a pena-base foi fixada em patamar desproporcional, com elevação excessiva diante da existência de apenas uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes). Alega que o aumento de 9 meses ultrapassa o parâmetro de 1/6 (um sexto) usualmente aceito pela jurisprudência em tais hipóteses, sendo necessário respeitar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Requer, assim, a redução do
quantum
de exasperação da pena-base. Por fim, pleiteia a redução da quantidade de dias-multa fixados (Id 245210201).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 245210203).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 249677657).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na Ação Penal n. 1000247-02.2024.8.11.0111.

Extrai-se o seguinte da denúncia (Id 245210160):

No dia 19 de fevereiro de 2024, por volta das 14h00, em residência particular situada na Rua 06, nº. 1222, Bairro Jardim das Flores, no município de Matupá/MT, o denunciado DANIEL LIMA CARVALHO subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, da vítima EVELLIN DE LIMA SANTANA, coisas alheias móveis, todos devidamente vinculados ao boletim de ocorrência n° 2024.51627 (ID. 143116198).

ii. Na mesma data, por volta das 15h30, em residência particular situada na Rua 17, n. 198, Bairro Jardim das Flores, no município de Matupá/MT, o denunciado DANIEL LIMA CARVALHO subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, da vítima ARIANA ARAUJO SARDI, coisas alheias móveis, todos devidamente vinculados ao boletim de ocorrência n° 2024.52145 (ID. 143116199).

Após o regular processamento,
o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, I do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 80 dias-multa, em regime semiaberto.

I – Quanto à redução da pena-base.

A defesa postula a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, sustentando que o aumento aplicado pelo juízo singular em 09 (nove) meses para cada circunstância judicial desfavorável seria desproporcional, pleiteando a observância da fração de 1/6 (um sexto).

O pleito não merece acolhimento
.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 2 anos e 9 meses de reclusão, considerando como desfavorável o vetor dos maus antecedentes – Id 245210186:

No tocante à culpabilidade, inexistem nos autos elementos outros que permitam intensificar o juízo de reprovabilidade da conduta do imputado para além do que ordinariamente se espera em delitos dessa natureza. O acusado possui maus antecedentes, conforme se extrai da folha de antecedentes criminais (ID 143117556), a qual noticia a existência de vários registros criminais, revelando que o sentenciado é multireincidente, o que autoriza a exasperação da pena tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena (reincidência), sem que isso importe em bis in idem (HC 188.086/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017); (súmula 241 do STJ). Acerca da conduta social do acusado, não há nos autos relatos possibilitam a valoração desta circunstância. Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. O motivo do crime é o inerente aos crimes desta natureza. As consequências não foram graves. O comportamento das vítimas não contribuíram para a empreitada criminosa.

A pena prevista para o delito em questão é de
reclusão de dois a oito anos, e multa.
Assim, considerando tudo que seja necessário e suficiente à reprovação do crime, e constatada a presença de 1 circunstância judicial desfavorável a ser valorada nesta etapa da dosimetria da pena,
fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (meses) de reclusão.

Com efeito, a carga negativa dos maus antecedentes mostra-se idônea, uma vez que o apelante ostentava condenações transitadas em julgado anteriores ao presente fato, demonstrando que já havia retornado à prática delitiva, o que justifica a valoração negativa do vetor.

A dosimetria da pena exige do julgador uma cuidadosa ponderação dos efeitos ético-sociais da sanção e das garantias constitucionais, especialmente a garantia da individualização do castigo e da fundamentação das decisões judiciais.

Deste modo, na primeira fase da dosimetria, analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, restou demonstrado, por meio da folha de antecedentes criminais, os maus antecedentes do recorrente, restando fidedignamente justificado o aumento da valoração imputada.

Assim sendo, qualquer violação dos princípios teria ocorrido justamente se o Magistrado da instância primeira não tivesse elevado a pena-base acima do mínimo legal, pois resta clarividente nos autos que a circunstância judicial é desfavorável ao recorrente.

No tocante a quantidade de aumento aplicado, verifica-se que o magistrado elevou a pena-base em 9 meses, considerando apenas uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes).

Este aumento corresponde exatamente à fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima (2 anos) e máxima (8 anos) cominadas ao delito, demonstrando proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria aplicada.

Neste sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.

(AREsp n. 2.870.741/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025)

A quantidade de aumento mostra-se proporcional, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Deste modo, não há lesão aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois buscou-se condições materiais para aplicação da pena justa, tendo por baliza as circunstâncias pessoais e individuais do réu e, também, do caso concreto, que não são favoráveis.

Assim, preserva-se a pena-base em 2 anos e 9 meses de reclusão.

II - Quanto à redução da pena de multa.

O apelante requereu a redução da pena de multa. 10+43

O pleito não comporta acolhimento.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e constitui sanção de natureza penal, cuja aplicação é obrigatória, nos termos do artigo 58 do Código Penal, que dispõe:

Art. 58 – A multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no art. 49 e seus parágrafos deste Código.

No caso do crime de furto qualificado, o art. 155, §4º, do CP estabelece a pena de reclusão de 4 a 8 anos e pagamento de dias-multa.

Como o artigo não menciona a quantidade de dias multa, o art. 49 do Código Penal estabelece que a pena de multa consiste no pagamento mínimo de 10 e, no máximo de 360 dias-multa.

Assim, a pena pecuniária faz parte do preceito sancionatório constante no tipo penal violado, não existindo dispositivo legal que viabilize a redução do pagamento da pena de multa, mesmo que se trate de beneficiário de assistência judiciária gratuita.

A quantidade estabelecida mostra-se proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e adequado às condições pessoais do apelante, não se vislumbrando qualquer desproporcionalidade que justifique sua redução.

Eventual impossibilidade de pagamento da pena de multa, em razão da precariedade financeira do sentenciado, deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal, que poderá, conforme o caso, determinar o parcelamento do valor, nos termos do artigo 169 da Lei de Execução Penal.

III – Quanto ao regime de pena.

A defesa postula a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

O pleito não merece guarida
.

Ocorre que, diante da verificada reincidência, cabível o cumprimento da pena no regime semiaberto, conforme a Súmula 269 do STJ e art. 33, §2º, “b”, “c” e §3º do Código Penal.

A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça estabelece:

É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

No presente caso, embora a pena seja inferior a 4 anos, as circunstâncias judiciais não se mostram totalmente favoráveis ao apelante, tendo sido negativado o vetor dos maus antecedentes, além da própria condição de reincidente, diante das condenações registradas no executivo de pena n. 2000072-37.2019.8.11.0023, o que justifica a imposição do regime inicial semiaberto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

A fixação do regime semiaberto é adequada, considerando a reincidência do agravante e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo justificativa para regime mais brando.

(AgRg no HC n. 996.487/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025)

O regime prisional estabelecido para encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e se revela adequado às circunstâncias concretas do caso, considerando especialmente a reincidência e a necessidade de prevenção especial e geral.

Portanto, mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Por fim, registra-se que a defesa postulou que seja possibilitado ao acusado recorrer em liberdade.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não está preso em razão do presente processo, encontrando-se em liberdade. Inexiste, portanto, interesse recursal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025